Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018254-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO - CPF: 035.597.197-63 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), MATHEUS CORREA DA COSTA MEIRA - CPF: 146.770.107-65 (ADVOGADO), JESSICA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 129.318.717-88 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018254-52.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hotel Urbano Viagens E Turismo S.A.

Recorrida(s):

Paulo Cesar de Freitas Salustiano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE. PARCELAS COBRADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, restou comprovado que o autor adquiriu um pacote de viagens para Orlando-EUA com 07 diárias, no dia 29/11/2019, número do pedido 5157863, no valor de R$ 14.847,00, parcelado em 12 vezes de R$ 1.237,25, no cartão de crédito administrado pelo 2o reclamado.

Após, decidiu por mais 04 dias, totalizando 11 diárias, sendo realizado o pagamento da diferença em 30/11/2019, número do pedido 5170408, no valor de R$570,00, parcelado em 03 vezes de R$190,00, por meio do mesmo cartão de crédito da primeira compra. Também restou comprovado que, no dia seguinte da compra, solicitou cancelamento do pacote de viagens, contudo, não houve o estorno da cobrança nas faturas de cartão de crédito do autor, mesmo diante de várias tentativas administrativas.

3. Em que pese a Reclamada alegar que já cancelou o pacote e devolveu a quantia integral (R$ 15.417,00), sendo R$ 14.847,00 através de créditos em 13/07/2020, e o valor de R$ 570,00 através de estorno no cartão de crédito, não há prova nos autos de que o consumidor tenha optado pelo lançamento de crédito ao invés de estorno dos valores no cartão de crédito quanto ao valor de R$ 14.847,00, bem como não restou comprovado o estorno da quantia de R$570,00.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente visa afastar a condenação a título de dano moral com fundamento na aplicação do disposto no art. 5o da Lei no. 14.046/20. Contudo, a Lei no. 14.046/20 -Dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura- é aplicada para cancelamentos de reservas referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2022, sendo que o cancelamento objeto destes autos é datado em 30/11/2019.

5. Caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta do estabelecimento Reclamado que, após o cancelamento da compra, persiste com a cobrança e não realiza o estorno dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando o consumidor a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A requerida não logrou êxito em desconstituir as alegações da parte autora na medida em que confessa que o produto foi comprado em sua plataforma de vendas, mas que não houve conclusão do pedido de cancelamento. Assim, confessa que houve o pedido de cancelamento da compra, mas não comprova o estorno, portanto, é evidente a falha do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. Ademais, resta maior evidência da falha quando se verifica que a parte promovida recebeu o pedido de cancelamento e é responsável pelas cobranças no cartão, mas não realizou o estorno devido. A cobrança de compra cancelada configura falha na prestação do serviço e muito mais grave quando o cancelamento foi realizado no mesmo dia da compra (...) Assim o valor descontado do cartão de crédito do promovente referente, deve ser restituído na forma simples, pois constata-se que houve falha mas não foi configurada má fé que justifique a devolução dos valores descontados de forma dobrada. Neste contexto, em análise aos comprovantes e recibos apresentados entendo que o pedido dever ser acolhido parcialmente no valor devidamente comprovado de R$652,26 (seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos) ser devolvido com juros e correção, bem como serem indenizados os danos morais”.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão encartada na inicial para CONDENAR, a parte Ré, GRUPO HU VIAGENS E TURISMO a pagar a parte Autora, a importância de R$15.417,00 (quinze mil, quatrocentos e dezessete reais) a título de reembolso do valor adimplido em substituição aos créditos disponibilizados pela Ré, sobre o valor da restituição deverão recair juros (1% a.m.) e atualização monetária dos valores a serem restituídos contados da data do desembolso, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre o valor da indenização por danos morais deverão incidir juros (1% a.m.) e correção monetária a contar da prolação da sentença, conforme entendimento da súmula 362 do STJ”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023